Tribunal: TJDFT
Processo: 0731868-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
CÂMARA CRIMINAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO SUSCITANTE. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. JUÍZO SUSCITADO. JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA. OCORRÊNCIA POLICIAL. PRÁTICA EM TESE DO CRIME DE AMEAÇA E DISPARO DE ARMA DE FOGO. SUPOSTA VÍTIMA. EX-SOGRA. MULHER IDOSA. VULNERABILIDADE. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. LEI MARIA DA PENHA. APLICAÇÃO. PREFERÊNCIA PELO JUÍZO ESPECIALIZADO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A Lei no 11.340/2006 foi editada no intuito de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, definida como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. E deve ser fixada a competência do juízo especializado quando for: 1) vítima mulher; 2) violência praticada no âmbito de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto; e, 3) que a violência seja praticada como forma de agressão em face do gênero feminino.

2. Se no caso concreto, segundo as informações prestadas pela vítima (mulher), a violência teria sido praticada por seu ex-genro, no âmbito familiar e doméstico, configurando, em princípio, os crimes de ameaça e de disparo de arma de fogo, relacionados à sua condição de vulnerabilidade de mulher e idosa, está atraída a competência do juízo especializado.

3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida, tornando-se dispensável a demonstração específica de subjugação feminina para a aplicação da Lei Maria da Penha.

4. Nesse contexto, mostra-se necessária a aplicação do sistema de garantias descrito pela Lei 11.340/06, que prevê a sua incidência a todas as situações previstas no seu art. 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.

5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia.